Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701217-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA LUCIA DELPORTO VARJAO AGRAVADO: EDSON PINTO RABELO, CYNTIA FERNANDA RABELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA LUCIA DELPORTO VARJÃO em face de CYNTIA FERNANDA RABELO e EDSON PINTO RABELO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que rejeitou o pedido de revogação da ordem de despejo. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento movida por Edson Pinto Rabelo e Cyntia Fernanda Rabelo contra Alessandra Lucia Delporto Varjao, referente ao imóvel situado na QE 40, Rua 21, Lote 18, Apartamento 202, Polo de Moda, Guará II (DF). Os autores alegam inadimplência da ré quanto aos aluguéis e encargos locatícios. Foi concedida liminar para desocupação do imóvel, mediante caução. A ré, citada, não apresentou defesa, tornando-se revel. Foi proferida sentença julgando procedente o pedido, declarando rescindido o contrato de locação e decretando o despejo. A ré interpôs apelação, alegando ilegitimidade ativa dos autores e impossibilidade jurídica do pedido, e também argumentando que o contrato de locação não estava mais em vigor, pois houve um novo contrato com o proprietário do terreno, requerendo ainda redução dos honorários advocatícios. O recurso de apelação da ré não foi conhecido em razão de sua intempestividade. No curso do processo, o Sr. Nerylton Thiago Lopes Pereira compareceu como terceiro interessado, informando ter adquirido o imóvel em 28/09/2021 da TERRACAP e que celebrou novo contrato de locação com a ré. O terceiro interessado requereu a revogação da ordem de despejo, alegando perda do objeto da ação e ilegitimidade dos autores. Os autores apresentaram manifestação, defendendo sua legitimidade para a ação de despejo e a irrelevância da discussão sobre a propriedade do imóvel nesse contexto. Fundamentação Houve revelia e coisa julgada material. A questão central consiste na análise da alegação de perda superveniente do objeto da ação de despejo, apresentada pelo terceiro interessado, em razão da alienação do imóvel e da celebração de novo contrato de locação. A decisão judicial transitada em julgado, no entanto, resolveu a lide, com todos os seus pedidos, de forma definitiva. A ré, devidamente citada, não apresentou defesa no momento processual adequado, tornando-se revel, e a decisão final transitou em julgado. O recurso de apelação interposto pela ré não foi conhecido devido à sua intempestividade, não havendo qualquer discussão sobre o mérito recursal. As questões apresentadas pelo terceiro interessado e pela ré, relativas à propriedade do imóvel e à celebração de novo contrato de locação, não constituem fatos novos capazes de modificar a decisão transitada em julgado. Tais alegações poderiam ter sido apresentadas como matéria de defesa no momento oportuno ou mesmo na apelação interposta pela ré, se tempestiva, mas não foram. A omissão da ré quanto a esses fatos naquele momento acarreta a preclusão temporal e a impossibilidade de rediscussão da matéria. Nesse sentido, ainda que o terceiro interessado alegue a sub-rogação nos direitos do locador original, por força do art. 8o da Lei no 8.245/91, e tenha celebrado novo contrato de locação com a ré, tais eventos não desconstituem a coisa julgada material formada com a sentença proferida. A discussão sobre a posse e propriedade do imóvel, bem como a validade do novo contrato de locação, deve ser dirimida em outra ação própria, com partes legítimas, sem atingir a decisão proferida no presente caso. Conforme entendimento pacífico do STJ, a relação locatícia é de direito pessoal, sendo desnecessária a comprovação da propriedade do imóvel para a propositura da ação de despejo. A discussão sobre a propriedade é irrelevante para a ação de despejo, cujo objetivo é a retomada do imóvel em razão do descumprimento do contrato de locação. A sentença proferida nos autos determinou o despejo da ré por falta de pagamento, e a referida decisão transitou em julgado, não sendo possível sua modificação por questões que poderiam ter sido arguidas em momento processual anterior. A coisa julgada material impede qualquer discussão posterior sobre a matéria já decidida. Dispositivo Ante o exposto, rejeito o pedido de revogação da ordem de despejo, apresentado por Nerylton Thiago Lopes Pereira e Alessandra Lucia Delporto Varjao, mantendo a sentença proferida e transitada em julgado, que determinou o despejo da ré. A discussão possessória entre o terceiro interessado e os autores deve ser resolvida outra açãõ ação própria. A Agravante aduz que o Juízo de origem deveria ter identificado a conexão entre o cumprimento de sentença em ação de despejo e a ação de imissão na posse em trâmite, a fim de ser promovido o julgamento conjunto. Assevera que embora as ações não possuam objeto idêntico, caso na ação de imissão na posse seja reconhecido o direito do ora terceiro interessado, restará configurada a ausência do direito dos Agravados de praticarem atos de disposição sobre o imóvel. Defende que o atual proprietário do imóvel é litisconsórcio passivo necessário da demanda e que ainda que se discuta cumprimento de sentença, a celebração de novo contrato de locação torna, além de injusta, inócua a desocupação forçada para os Agravados. Acrescenta que a relação locatícia atual é estabelecida entre a Agravante e o atual proprietário, Sr. Nerylton, terceiro interessado nos autos, e que o despejo fundamentado em contrato não mais vigente representa violação ao direito de propriedade do atual locador. Por fim, afirma que a coisa julgada pode ser relativizada para resguardar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o direito à moradia. Requer os benefícios da justiça gratuita e a antecipação da tutela recursal para ser obstado o cumprimento do mandado de despejo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Incumbe à parte demonstrar a efetiva falta de recursos financeiros para arcar com as custas processuais, mediante provas hábeis a tal mister. Em que pese a recorrente alegue vulnerabilidade econômica, não traz aos autos qualquer prova a esse respeito. Determinei que a Agravante comprovasse o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. A Agravante juntou documentos aos autos. É o relatório. Decido. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Da gratuidade de justiça A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. É certo que referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. Importante ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no art. 98, parágrafo 1o, do CPC. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, por exemplo: (i) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00. (ii) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (iii) O DIEESE indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 6.900,00, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (iv) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, o qual indica, após modificação, irrisórios R$ 600,00 como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (v) O PL n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478]. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em apreço, extrai-se do contracheque da Agravante (ID 68016225) que ela percebe remuneração bruta de R$ 2.513,27, ou seja, quantia inferior a cinco salários-mínimos mensais. Diante dos parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos é possível constatar que a Agravante se encontra na alegada situação de hipossuficiência. Por tais razões, defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da Agravante. Da antecipação da tutela recursal A antecipação da tutela recursal pode ser deferida caso da imediata produção de efeitos da decisão houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsto no parágrafo único do art. 995, c/c art. 1.019, ambos do CPC. No caso, observo a ausência de probabilidade de êxito no recurso, pois verifico que a ordem de despejo encontra suporte em sentença transitada em julgado e no disposto no art. 63 da Lei n. 8.245/1991. Por outro lado, observo que embora o imóvel tenha sido alienado e tenha sido celebrado novo contrato de locação, com a mesma locatária, a obrigação locatícia que deu ensejo à ordem impugnada é de direito pessoal e independe da relação jurídica existente entre a Agravante e terceiro. Logo, o decreto de despejo permanece eficaz entre a Agravante e os Agravados, ainda que terceiro tenha adquirido o imóvel e celebrado novo contrato de locação. Nesse contexto, não reconheço a probabilidade do direito invocado quanto à necessidade de resguardar interesse de terceiro ou mesmo o seu direito à moradia, na medida em que a ordem de despejo está amparada em coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, nos termos do art. 502 do CPC. Por tais fundamentos, defiro a gratuidade de justiça em favor da Agravante e indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025 15:22:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador